Tribunal: TJMT
Processo: 1046230-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046230-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (AGRAVANTE), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. GENITOR DE CRIANÇA MENOR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA ASSEGURADA PELA GENITORA E REDE DE APOIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 56.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto por reeducando que cumpre pena em regime fechado pela prática de crimes graves, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. O pleito funda-se na alegada necessidade de auxiliar a genitora, sobrecarregada com dois empregos, nos cuidados com a filha de um ano de idade, bem como na existência de proposta de trabalho e na precariedade do estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir: (i) se é possível estender o benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117 da LEP para o regime aberto, a condenado do sexo masculino em regime fechado; e (ii) se, no caso concreto, restou demonstrada a imprescindibilidade da presença do pai para os cuidados da criança, de modo a justificar a excepcionalidade da medida à luz do princípio do melhor interesse do menor.

III. Razões de decidir
3. A extensão da prisão domiciliar a apenados em regime fechado constitui medida de excepcionalidade extrema, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do genitor para a assistência à criança, não se confundindo o conceito jurídico de necessidade com a mera conveniência familiar ou o desejo de mitigar a exaustão da rotina materna.
4. O estudo psicossocial evidencia que a infante não se encontra em situação de risco ou desamparo, estando sob os cuidados de mãe responsável e inserida em creche de período integral, o que afasta a hipótese de vulnerabilidade que autorizaria a flexibilização do cumprimento da pena imposta pelo Estado.
5. A proposta de trabalho em entidade privada é incompatível com o regime fechado, cujas regras restringem o labor externo a obras ou serviços públicos, não servindo como fundamento autônomo para a concessão da domiciliar.
6. A interdição parcial da unidade prisional, voltada a limitar o ingresso de novos detentos, não implica o reconhecimento de inabitabilidade absoluta para os que lá já se encontram, nem atrai a incidência da Súmula Vinculante 56 do STF quando o apenado está alocado em estabelecimento compatível com o seu regime de execução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Agravo em Execução desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de prisão domiciliar a apenado do sexo masculino em regime fechado é medida excepcionalíssima, exigindo prova cabal de que a criança ficará em situação de desamparo sem a presença paterna, o que não se configura quando a prole é assistida pela genitora e pela rede de ensino, independentemente de sobrecarga materna ou propostas de emprego incompatíveis com o regime prisional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; LEP, arts. 34, § 3º, e 117.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante 56 (STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Daniel Ferrari Santos
, reeducando em cumprimento de pena no regime fechado, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT – Execuções Penais.

Na referida decisão, a Magistrada singular indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que não restou comprovada a imprescindibilidade do apenado aos cuidados de sua filha menor, tampouco o preenchimento dos requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal (LEP).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que:

a)
O agravante é pai de uma criança de 01 (um) ano de idade (Stella);
b)
O Relatório Psicossocial juntado aos autos comprova a sobrecarga da genitora, Sra. Fabiany, a qual trabalha em dois empregos para sustentar o lar, tornando a presença do pai imprescindível para garantir o melhor interesse da criança e o auxílio no desenvolvimento da infante;
c)
O estabelecimento prisional onde o agravante se encontra foi objeto de interdição parcial por este próprio Poder Judiciário devido à superlotação e condições insalubres, o que violaria a Súmula Vinculante nº 56 do STF e a dignidade da pessoa humana;
d)
O reeducando possui proposta concreta de emprego lícito e ostenta bom comportamento carcerário, tendo inclusive obtido aprovação no exame ENCCEJA PPL 2025;
e)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a extensão da prisão domiciliar a pais presos em regime fechado em situações excepcionais.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja concedida a prisão domiciliar, cumulada com autorização para trabalho externo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o agravante cumpre pena por crimes graves (roubo majorado, extorsão e receptação), totalizando mais de 18 anos de reclusão. Aduziu que o laudo psicossocial demonstra que a criança não se encontra em situação de desamparo, estando devidamente assistida pela mãe e frequentando creche em período integral.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo, sustentando que a medida é excepcionalíssima e que a rede de apoio existente (genitora e creche) afasta a alegação de imprescindibilidade, além de pontuar que a proposta de emprego não autoriza a domiciliar para quem se encontra no regime fechado. Assim, ementou:

Sumário: Agravo em Execução Penal – Reeducando em regime fechado - Pedido de prisão domiciliar por suposta imprescindibilidade aos cuidados da filha menor – Inviabilidade - Medida excepcional não demonstrada - Filha sob cuidados da genitora, com rede mínima de apoio e rotina regular - Proposta de emprego irrelevante ao contexto do regime fechado, em que o sentenciado, se em domiciliar, deveria permanecer recolhido em casa -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Daniel Ferrari Santos
cumpre pena privativa de liberdade total de
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em
regime fechado
, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação. O pleito defensivo baseia-se, precipuamente, na necessidade de cuidados à filha menor de idade e nas condições do cárcere.

Passo à análise dos pontos levantados.

1. Da Prisão Domiciliar e a Imprescindibilidade aos Cuidados da Menor

O artigo 117 da Lei de Execução Penal estabelece que a prisão domiciliar é benefício destinado, em regra, aos apenados que cumprem pena em
regime aberto
. A jurisprudência pátria, interpretando o dispositivo à luz da Constituição Federal e do princípio da proteção integral à criança, tem admitido, excepcionalmente, a concessão da benesse a presos em regimes mais gravosos (fechado ou semiaberto), desde que demonstrada, de forma inequívoca, a
imprescindibilidade
do genitor para os cuidados do filho menor.

No caso em apreço, o Estudo Psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, foi claro ao descrever a realidade fática da família. Embora a genitora, Sra. Fabiany, relate sentir-se "sobrecarregada" por trabalhar em dois empregos para manter o sustento da casa, o mesmo laudo atesta que:

A criança Stella (1 ano)
frequenta creche em período integral
(das 07h às 17h);

O outro filho (enteado do réu)
frequenta a escola e possui cuidados de babá em período alternado
;

A residência é própria, encontra-se em boas condições de higiene e as crianças apresentam-se saudáveis e com as necessidades básicas atendidas (alimentação, vestuário, saúde).

O conceito jurídico de "imprescindibilidade" não se confunde com conveniência familiar ou com o desejo de aliviar a rotina exaustiva da genitora, por mais compreensível que seja tal anseio sob a ótica humana. Para a concessão da medida excepcional a um apenado do sexo masculino em regime fechado, é necessário provar que a criança ficaria em situação de abandono ou risco iminente sem a presença do pai, o que não ocorre nos autos. A menor possui mãe presente, responsável e capaz, além de estar inserida na rede de ensino/apoio.

Portanto, não havendo prova de que o agravante é o
único
responsável pelos cuidados da prole, não há como flexibilizar o cumprimento da pena imposta por sentença transitada em julgado.

2. Da Proposta de Emprego e do Trabalho Externo

A Defesa alega que o agravante possui proposta de emprego lícito e que sua aprovação no exame ENCCEJA demonstra bom comportamento.

Embora louvável o esforço do reeducando em buscar qualificação educacional, tal fato deve ser valorado para fins de remição de pena e progressão de regime no momento oportuno, conforme os marcos legais. A existência de proposta de trabalho externo não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena em regime fechado.

Recorde-se que o trabalho externo para condenados em regime fechado é permitido apenas em serviço ou obras públicas, conforme dispõe o art. 34, § 3º, da LEP, sendo o trabalho em entidade privada, como o requerido, incompatível com o atual regime prisional do agravante.

3. Das Condições do Cárcere e da Súmula Vinculante 56

Por fim, no que tange à alegação de superlotação e insalubridade da unidade prisional (Penitenciária da Mata Grande), bem como a invocação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, estas não socorrem o agravante.

A referida Súmula Vinculante trata da impossibilidade de manter o apenado em regime
mais gravoso
do que o fixado na sentença por falta de vagas. No caso, o agravante foi condenado ao regime fechado e encontra-se cumprindo pena em estabelecimento compatível com tal regime (Penitenciária).

A interdição parcial mencionada pela defesa proíbe o ingresso de
novos
presos de outras comarcas, como medida de gestão carcerária, mas não decretou a inabitabilidade absoluta do local nem determinou a soltura automática ou a colocação em prisão domiciliar dos detentos que lá já se encontram regularmente cumprindo suas penas.

Ademais, os relatórios médicos constantes dos autos indicam que o reeducando tem recebido atendimento de saúde quando necessário, não havendo comprovação de risco de vida ou doença grave que não possa ser tratada no ambiente prisional (art. 117, II, da LEP).

Desta forma, não estando preenchidos os requisitos objetivos ou subjetivos para a concessão da prisão domiciliar, e não restando comprovada a situação de excepcionalidade que justificaria a extensão do benefício, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito, o
desprovejo.
Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026